Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados contra o agravante, segundo o qual deveria ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária. O agravante requereu a reforma da decisão, com aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 quanto ao fator de correção monetária ou a suspensão do processo quanto ao aspecto até que fosse definida a questão pelo Supremo Tribunal Federal. Esta Relatoria determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE 870.947 (ID 9647126). A Secretaria da 1a Turma Cível certificou até o trânsito em julgado do RE 870.947, razão pela qual o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento. O Distrito Federal manifestou concordância com a perda do objeto do recurso (ID 15738636). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator